Tribunal: STF
Processo: CC 8479
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Conflito negativo de competência. Professora municipal contratada sob o regime da CLT. Progressão funcional e diferenças salariais.
I — Causa em exame
1.	Conflito negativo de competência suscitado em demanda proposta por servidora celetista (professora), em que se discute diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional prevista no Plano de Carreira do Magistério municipal.
II — Razões de decidir
2.	Servidora celetista que pleiteia parcela de natureza administrativa (Tema 1.143 da repercussão geral). Aplicação da modulação de efeitos fixada no RE 1.288.440, pois a sentença foi proferida antes do marco temporal de 28.8.2023.
III — Conclusão
3.	Conflito conhecido. Declarada a competência da Justiça do Trabalho.

Decisão

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara do Trabalho de Penápolis/SP em face do Juizado Especial Cível de Penápolis/SP.
Na origem, professora da rede municipal ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de Barbosa/SP, pleiteando diferenças salariais decorrentes de progressão funcional prevista no Plano de Carreira do Magistério. A autora foi admitida em 1987, mediante concurso público, sob regime celetista, mantido pelo plano de carreira instituído em 2012.
Após o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho pelo Tribunal Superior do Trabalho e a recusa da Justiça estadual em assumir o feito, instaurou-se o presente conflito para definir o órgão competente para julgar a demanda.

Competência do STF

Embora figure formalmente como suscitante o Juízo da Vara do Trabalho de Penápolis/SP, o presente conflito se instaura, na realidade, entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Juizado Especial Cível de Penápolis/SP.
Com efeito, a reclamação trabalhista teve origem perante a Justiça do Trabalho e foi remetida à Justiça Estadual por determinação do Tribunal Superior do Trabalho. Ao reconhecer sua própria incompetência, cabia ao Juízo estadual suscitar o conflito perante este Supremo Tribunal Federal e não simplesmente devolver os autos à Vara do Trabalho de origem, como equivocadamente procedeu.
Configura-se, portanto, conflito de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho, de um lado, e o Juizado especial, de outro.
Está consolidada nesta Corte orientação — fundada em interpretação compreensiva do art. 102, I, “o”, da CF — no sentido de competir ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflitos de competência instaurados entre Tribunais superiores e magistrados de primeira instância a eles não vinculados:      

(...) - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes. 
.......................................................................................................
(CC 7027, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16-08-1995, DJ 01-09-1995 PP-27375  EMENT  VOL-01798-01 PP-00118)

Acha-se configurada, portanto, na espécie, a competência originária desta Corte.

Mérito

No caso, é incontroverso que a autora ingressou no serviço público municipal mediante concurso público e permanece vinculada ao Município sob regime celetista, conforme a contratação originária e o próprio Plano de Carreira do Magistério instituído em 2012.
A pretensão deduzida em juízo, contudo, não decorre diretamente da CLT, mas de progressão funcional prevista no Plano de Carreira do Magistério municipal, isto é, parcela fundada em norma de natureza administrativa.
Nessas hipóteses, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.288.440 (Tema 1.143 da repercussão geral), firmou a tese de que compete à Justiça comum processar e julgar ações ajuizadas por empregado público celetista contra o Poder Público quando se pleiteia parcela fundada em norma administrativa.
No mesmo julgamento, entretanto, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que permanecerão na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e a respectiva execução, os processos em que tenha sido proferida sentença de mérito até a data de publicação do acórdão, ocorrida em 28.8.2023.
No caso dos autos, o Juízo da Vara do Trabalho de Penápolis/SP proferiu sentença de mérito em 1º.7.2019, portanto muito antes do marco temporal fixado na modulação dos efeitos do Tema 1.143.
Desse modo, a própria decisão moduladora do Supremo Tribunal Federal determinaria a manutenção do processo na Justiça do Trabalho, preservando-se a competência do juízo que proferiu a sentença.
Ante o exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho (Vara do Trabalho de Penápolis/SP) para processar e julgar a demanda. Devolvam-se os autos, em consequência, ao Tribunal Superior do Trabalho, para prosseguir no exame do mérito.
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente